Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020345-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENILTO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 207.086.701-30 (RECORRENTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020345-86.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Genilto Vieira da Rocha

Banco Losango S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2020.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO DE PARCELA ANTECIPADA DE CONTRATO. ARBITRADO MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL.
QUANTUM
ESTIPULADO DENTRO NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A propositura de ação não requer o prévio exaurimento da via administrativa, tendo em vista que tal exigência viola a norma contida no artigo
5o
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
.

2. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de obrigação de fazer quanto a prorrogação do contrato de empréstimo vigente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em razão dos efeitos da pandemia

decorrente do Corona Vírus (COVID-19), não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir.

3. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

4.

Deve ser mantida a multa determinada no caso de descumprimento
da ordem judicial estabelecida em sentença, cuja função é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e resistência, sendo que caso em análise foi observado os princípios da necessidade e da razoabilidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida (ID 33969191), tornando os seus efeitos definitivos.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator